Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-14.2020.8.11.0025
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002594-14.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE LIMA - CPF: 600.428.931-00 (EMBARGANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA FERREIRA DE LIMA - CPF: 935.980.331-68 (EMBARGANTE), DALVANE SANTANA (EMBARGANTE), ROSALINO ALVES - CPF: 191.022.242-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:
Embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo de Lima contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu apelação criminal interposta por ele e por Sônia Maria Ferreira de Lima, condenados pela prática do crime de falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal).

Os embargos sustentam que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, obscuridade e contradição ao deixar de enfrentar, segundo o embargante, argumentos relevantes da defesa, especialmente quanto à alegada incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e à suposta insuficiência probatória da autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, de modo a justificar a integração do julgado ou eventual alteração de seu conteúdo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
Os embargos de declaração têm finalidade exclusiva de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão prolatada.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente todas as teses defensivas, afastando, com fundamentação jurídica e jurisprudencial adequada, a alegação de incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com base na Resolução n. 11/2017-TP e em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à autoria delitiva, o acórdão apreciou os elementos probatórios, destacando a comprovação do dolo na falsificação do contrato social da empresa, com clara demonstração da participação consciente dos réus na fraude.

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade que comprometa a compreensão do acórdão. O que se constata é mero inconformismo da defesa com a decisão desfavorável, circunstância que não se enquadra na finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Embargos desprovidos.

Tese de julgamento:

Não se admitem embargos de declaração com efeitos infringentes quando inexistentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 619 do CPP.

A rediscussão do mérito da decisão já enfrentada não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 298; Código de Processo Penal,
arts
. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no HC 505.492/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
22.08.2019.

STJ,
EDcl
no
REsp
382.904/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, DJ 10.02.2003.

TJMT, N.U 0000871-36.2017.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 05/06/2024.

TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tra
ta-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por Carlos Eduardo de Lima, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão que desproveu apelação criminal interposta contra a sentença que o condenou à pena de
1
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal).

Sustenta
,
o embargante
,
(id.

305397386
)
que o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade e contradição, ao não enfrentar, segundo a defesa, fundamentos relevantes, especialmente quanto:
(i)
à alegada incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá;
(
ii
)
à suposta ausência de provas suficientes para a condenação
; (
iii
)
ao reconhecimento de circunstâncias atenuantes, notadamente a confissão espontânea.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para o saneamento dos vícios apontados, com a consequente modificação do julgado, caso o esclarecimento das questões implique, por necessidade lógica, alteração do resultado do julgamento. Alternativamente, postula o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público
, por meio da Procuradoria Geral de Justiça,
apresentou contrarrazões (Id. 307251377), pugnando pelo desprovimento dos embargos, ao argumento de que o acórdão impugnado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as alegações defensivas, inexistindo os vícios previstos no art. 619 do CPP. Ressaltou, ainda, que a pretensão recursal busca apenas a rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo de Lima.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão judicial, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação do conjunto probatório, finalidade própria de outros recursos.

C
abe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obsc
uridade, contradição ou omissão
.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.155.457/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.03.2018).

No caso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição por não ter analisado:

(i) a incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá;

(
ii
) a insuficiência de provas para sustentar a condenação; e

(
iii
) a ausência de manifestação quanto à confissão espontânea como circunstância atenuante.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

Quanto à competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o acórdão embargado enfrentou o tema em tópico próprio (item 1.1), citando a Resolução n. 11/2017-TP do TJMT e precedentes do STF e do STJ, reconhecendo a validade da especialização daquela unidade jurisdicional para processar e julgar crimes praticados por organizações criminosas com atuação em âmbito estadual, em conformidade com a Constituição Federal e sem ofensa ao princípio do juiz natural. A fundamentação foi clara, ampla e suficiente.

No tocante à autoria e materialidade delitiva, o acórdão apreciou detidamente os elementos probatórios dos autos, destacando a falsificação do contrato social da empresa, a participação consciente dos réus na fraude e os depoimentos que reforçaram a autoria. Não se constata, portanto, qualquer omissão ou obscuridade nesse ponto.

Em relação à confissão espontânea, igualmente não procede
a
alegação. O acórdão foi explícito ao registrar que os réus admitiram participação societária, mas não houve reconhecimento do crime de falsificação, razão pela qual
não se configurou a atenuante. Ademais, nos termos da Súmula 231 do STJ, a confissão não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, o que reforça a improcedência da tese.

Assim, verifica-se que o embargante não demonstra vício real no acórdão, mas apenas busca rediscutir fundamentos já apreciados e rejeitados pela Turma Julgadora, finalidade que não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

“A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração deve decorrer do próprio acórdão e prejudicar a compreensão do julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte.” (
EDcl
no HC 401.684/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
06.10.2017).

Portanto, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Verifica-se, em verdade, que a insurgência traduz inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar vício passível de correção por embargos de declaração
.
Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os p
resentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025